Tribunal: TJMT
Processo: 0002254-70.2015.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002254-70.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UESLER GEORGETTE - CPF: 013.440.831-45 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE –

DECLARAÇÕES E CONFISSÃO EXTRAJUDICAIS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO
–
INVIABILIDADE DE SE AMPARAR A CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL

–
VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A
absolvição do
apelante é imperiosa porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da
prática do
crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, ser aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Uesler

Georgette

contra
sentença
prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra
-MT
, prolatada nos autos da Ação Penal
n.
0002254-70.2015.8.11.0055
,

condena
n
do
-o

à

pena

de

6

(se
is
)

meses

de

detenção,

em

regime

aberto,

e

1
1

(
onze
)

dias-multa
;

bem

como

à

pena

de

suspensão

de

se

obter

permissão

ou

habilitação

para

dirigir veículo automotor pelo prazo de
3
(
três
) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante
, capitulado no
art. 306
,
caput
,

da Lei n. 9.503/97
.

O apelante, forte nas razões
encontradiças
no ID
98671598
,

postula
sua absolvição,

com fulcro no
s

art
s
.
155 e
386, VI
I
, do Código d
e Processo Penal,

em razão da ausência de provas judicializadas
.

O Ministério Público de primeira instância foi intimado quatro vezes para apresentar as contrarrazões, contudo seu
presentante
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a referida peça
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no par
ecer
visto
no ID
133926669
,

opinou pelo desprovimento deste recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acus
atória,
constante
no ID
118951463
,

p
.
14/15
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 12 de abril de 2014, na Avenida Brasil, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado UESBER GEORGETE, vulgo “NENO”, com consciência e vontade, conduziu a motocicleta Honda CG 125 Fan ES, placas NPD-8519, cor preta, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme deste de alcoolemia acostado à f. 12 dos autos.

Consta dos autos que na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar em atendimento a uma ocorrência de trânsito, deparou-se com os envolvidos no local do acidente, sendo um deles
Uesber
, e em abordagem, foi constatado que o denunciado apresentava visível estado de embriaguez, ocasião em que o mesmo foi submetido ao exame de bafômetro, que apontou o índice de 0,13 mg/L, conforme f.12 dos autos.

Por fim, ao ser interrogado, o denunciado confessou sua conduta e asseverou ter ingerido “várias cervejas” na casa de um amigo antes de conduzir sua motocicleta. [...]

A
Lei n. 11.705/08 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelecendo a imprescindibilidade de comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrelevando registrar, ademais, que esse
quantum
somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do agente, e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue

ou
pelo teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Destacamos

Em decorrência d
essa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie, tendo em vista que os atos impingidos ao
apelante foram praticados em
12 de abril

de 201
4
, ou seja, após o
advento da nova Lei.

Tendo isso como norte, verifica-se
destes autos

que a materialidade
e a autoria
do crime narrado na denúncia
não fic
aram

comprovada
s

induvidos
a
mente
,

porqu
e
,
embora

existam

provas extrajudiciais no sentido de que o
apelante
estava com a capacidade psicomotora alterada, como se vê no
auto de prisão
em flagrante delito (ID
118951463
,
p.
2
0
)
;
boletim de ocorrência (ID
118951463
,

p
.
38/39
)
;

confissão extrajudicial (ID

118951463
, p.
28/32
)
;

como também

nos
depoimentos prestados pelos policiais militares
Anderson Moraes
da
Silva

e
Edinei
Rodrigues Chaves
,
na fase do inquérito,

por outro lado,
nada
disso foi corroborado judicialmente como exige o art. 155 do Código de Processo Penal
, assim redigido:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

Destacamos

Com efeito, o apelante não foi ouvido em juízo,
posto que não acessou o
link
para participação
da audiência de instrução e julgamento por videoconferência
, injustificadamente
,
por isso, teve
decretada a
sua
revelia
. Além disso, os

p
oliciais militares

acima nominados
, ouvidos em juízo mais de sete anos após os fatos, não se lembraram da ocorrência
em razão do tempo transcorrido
,
motivo pelo qual
não
foi
produzida nenhuma outra prova
na segunda fase da persecução penal.

E
mbora
conste
na sentença
condenatóri
a

que o
teste de alcoolemia realizado no dia dos fatos
consubstancia prova
não
repetível
que
,
a princípio,

pudesse
justificar a condenação
do apelante
independentemente da confirmação de seu conteúdo em juízo
, na medida em que se enquadra na exceção descrita no art. 155 do Código de Processo Penal supratranscrito
,
no caso destes autos,
foi juntado apenas um pedaço de papel com anotação
à mão do
resultado do

exame de teste
etilômetro
, apontando
o índice de 0,13 mg/L
, assinado e datado pelos dois policiais militares que atenderam a ocorrência,
como se vê da imagem abaixo exibida:

Ocorre que sequer há como certificar se foram atendidos os requisitos técnicos exigidos pela Resolução n. 206/2006 do CONTRAN para a validade do teste de alcoolemia
supostamente
realizado no aparelho
etilômetro
, em especial quanto à
verificação periódica anual realizada pelo INMETRO, sem a qual o teste de alcoolemia se torna prova inválida.

Destarte
,
se
,
no caso destes autos,
a
s
provas colhidas na fase inquisitiva
,

ao serem submetidas
ao crivo do
contraditório e
da ampla defesa
,
não foram minimamente confirmadas
,

existe
dúvida insuperável
acerca
da materialidade e autoria delitivas precariamente extraídas da confissão extrajudicial
do apelante
e
dos depoimentos dos agentes públicos acima nominados prestados
na fase do inquérito policial
,
não justificando, pois, a manutenção da

condenação
do apelante
.

A propósito,
Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o assunto deixa esclarecido que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Diante do exposto, c
onquanto
deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da participação do apelante na prática do crime narrado na denúncia, as demais provas produzidas durante a
instrução judicial são
insuficientes para condená-lo, pois, co
mo dito alhures, nada de substancial veio para estes autos corroborando a tese acusatória.

É imprescindível destacar, por derradeiro, que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova
para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vis
ta que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Uesler

Georgette

para, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
para
absolvê-lo do crime de
embriaguez ao volante
(
art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022